Tribunal: TJES
Processo: 5010386-39.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010386-39.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHN LENON RAMALHO ANCHIETA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrado em favor do
p
aciente
John Lenon Ramalho Anchieta
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo

da 1ª Vara Criminal de Linhares
,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
que,
em razão da suposta prática do
s
crime
s

dispost
o
s
no
artigo 121, §2º, inciso
s II, III e IV, e artigo 121, §2º, incisos II, III e
IV, c/c art. 14,
II
,
na forma do artigo 69,

tod
os do Código Penal
, apurada nos autos
da Ação Penal
nº
0002161-93.2020.8.08.0030,
foi decretada a prisão preventiva do paciente

no ato de recebimento da denúnci
a.

Diante disso
,
sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, previstos
no artig
o
312 do Código de Processo Penal,
bem como alega a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa,
razão pela qual, requer
a
revoga
ção

d
a prisão
preventiva
do paciente
, com a consequente expedição do alvará de soltura,
com ou sem a aplicação das medidas cautelares
diversas da prisão,
previstas

n
o artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que, as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

De início, n
o que
diz respeito
à

alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
estabelecidos no
artigo 312
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
apesar da manifestação inicial d
o
ora
i
mpetrante, verifico que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I
nicialmente, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s
dispos
to
s
no
artigo 121, §2º, inciso
s II, III e IV, e artigo 121, §2º, incisos II, III e
IV, c/c art. 14,
II
,
na forma do artigo 69,

tod
os do Código Penal.

Da mesma forma
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do C
ódigo de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
e John Lenon Ramalho Anchieta
, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade d
o custodiado
, entendo que este persiste,
evidenciando-se a
necessidade da
manutenção da segregação cautelar

para
a garantia da ordem pública.

Isso porque, d
e toda a documentação juntada,
verifica
-se que
o

paciente
e o corréu, motivado
s
por rixas existentes entre ele
s
e
a
vítima
do homicídio consumado
,
em plena via pública, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o veículo
em
que estava
m

os ofendidos
.

Consta, ainda, que além dos disparos de arma de fogo, ao perceber que a vítima
do homicídio
saiu do carro e se escondeu, o paciente e seu comparsa alcançaram o ofendido, e ceifaram sua vida mediante golpes de machado, causando extremo sofrimento à vítima.

P
ortanto, merece ressalto que, além da extrema violência utilizada para ceifar a vida da vítima, não se pode deixar de ressaltar que a ação delituosa do paciente colocou em risco outras pessoas que passavam pelo local,
já que
, inclusive, atingi
u
por erro na execução
a
vítima da tentativa de homicídio,
que só conseguiu sobreviver por ter logrado êxito na fuga, e sido socorrid
a
por terceiros.

Dito isso, cabe
ressaltar, a propósito, que
a Corte Superior
possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Nes
s
e sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
.

[...]
4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, IV, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...] 2.
A gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da prisão preventiva. Caso em que se imputa ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado
,
por ter, em tese, golpeado a vítima na cabeça, enquanto esta dormia. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0001070-79.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022)

Noutro giro, é imperioso ressaltar que em consulta ao Infopen, constata-se que o ora paciente possui outra ação penal em curso, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, o que demonstra o risco de reiteração delituosa caso seja colocado em liberdade.

Portanto, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação, acrescida do fato do paciente possuir outra anotação criminal, demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado,
razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar
de
John Lenon Ramalho Anchieta
,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

No caso dos autos, especificamente,
conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
o rito processual tem sido
regularmente observado,
não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando
regularmente
, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar da
p
aciente.

Sob outro enfoque,
cabe salientar que adoto o entendimento de que
demonstrada a
presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim
, não há que se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ARTIGO 121, §2º, INCISO
S II, III E IV, E ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, III E
IV, C/C ART. 14,
II
,
NA FORMA DO ARTIGO 69,

TOD
OS DO CÓDIGO PENAL
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta delituosa constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva. Precedentes.
2.
No vertente caso, o paciente ceifou a vida da vítima por meio de disparos de arma de fogo e golpes de machado, em via pública, além de ter atingido outra pessoa por erro na execução do crime. Outrossim, o paciente possui outra anotação criminal pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, circunstâncias que, quando analisadas conjuntamente, demonstram o concreto risco de reiteração delitiva caso seja solto.
3.
O prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado. No caso, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte da autoridade apontada como coatora que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando regularmente.
4
.
Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam como insuficientes para o fim a que se destinam.
5.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.